Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-54.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. REVELIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA AUSÊNCIA NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E ASSENTAMENTO DE PISO EM IMÓVEL RESIDENCIAL. NÃO PAGAMENTO DO VALOR COMBINADO. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00, a título de dano material. Em suas razões, sustenta, resumidamente, a impossibilidade de decretação de sua revelia ante existência de justificativa para as ausência nas audiências de conciliação e instrução e julgamento. No mérito, afirma que o valor combinado para reforma era de R$ 800,00, sendo que foi adiantado a quantia de R$ 400,00. Pugna pela redução do valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo regular ante a concessão da gratuidade de justiça deferida (ID 14864036). Contrarrazões apresentadas (ID 14864044).
III. In casu, a parte autora recorrida alega que, na data de 07/05/2019, realizou um contrato com a parte recorrente para a realização de reparo e assentamento de cerâmica em imóvel residencial, no valor de R$ 4.000,00. Informa que, concluída a obra, não recebeu a quantia acordada.
IV. Devidamente citada em 07.06.2019 (ID 14863804), não a parte recorrente não compareceu à audiência de conciliação (ID 14863806) marcada para 19/07/2019, em seguida, também não compareceu à audiência de instrução e julgamento datada de 25/09/2019, mesmo tendo sido cientificada em 03.09.2019 (ID 14864015), vindo a colacionar aos autos atestado médico, sem data, apenas em grau de recurso (ID 14864035), razão pela qual mantem-se higído o decreto da revelia.
V. Em audiência de instrução, foi ouvido o informante, o qual confirmou que a parte autora recorrente realizou o serviço descrito na inicial, bem como não houve o pagamento de R$ 4.000,00 pelo trabalho prestado.
VI. Verifica-se que a recorrente foi citada e não apresentou contestação, e nas duas audiências não compareceu para se desincumbir do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.
VII. Portanto, correta a sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 pelos serviços de assentamento de cerâmica em sua residência, conforme prova oral produzida sem nenhuma contraprova.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.